Tribunal: TJSP
Processo: 2088017-41.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajuste de Remuneração, Soldo, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Fernão Borba Franco
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. A habilitação direta dos sucessores pode ser admitida ante a prova da sua qualidade de herdeiros. Precedentes deste E. Tribunal. Levantamento de valores que fica sujeito às regras sucessórias e formal de partilha.
Recurso parcialmente provido.